Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DECISÃO Retire-se o processo de pauta. Trata-se de embargos de declaração opostos por ISABELLA SARCINELLI VICHI, em face ao acórdão que deu provimento à apelação do BANCO DO BRASIL S/A, ID. 60963237. A embargante requereu a desistência do recurso (ID. 62961977). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004